Tribunal: STF
Processo: ARE 1341756
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PROFESSORA ESTADUAL. REQUER ADEQUAÇÃO DO SEU VENCIMENTO-BASE AO PISO SALARIAL NACIONAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI 11.738/08 DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF E DA LEI ESTADUAL 5539/2009 PARA EFEITOS REFLEXOS. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA.REFORMA PARCIALDA SENTENÇA APENAS PARA AFASTAR A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA POR SE TRATAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA DE CAUSA ONDE A FAZENDA PÚBLICA É PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, inciso III, alínea "e", do ADCT e 1º; 60, § 4º; 61, § 1º, inciso II, alínea "a"; 151, inciso III; e 206, inciso VIII," da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Adentrando ao mérito, destaco que, apesar de toda a fundamentação da parte ré no sentido da Lei Federal nº 11.738/2008 ter violado a Constituição Federal e que a sua aplicação acarretará graves consequências aos Estados e Municípios em razão da crise econômica que o país enfrenta, o fato é que, mesmo tendo sido aprovada por maioria, o STF, através do julgamento da ADIN 4167/DF entendeu pela constitucionalidade da legislação supramencionada, devendo o julgamento do presente recurso ser realizado com base no entendimento exposto pelo Supremo.



    (...)



    Assim, não pairam dúvidas acerca da aplicabilidade da referida lei aos professores, já que qualquer entendimento em sentido contrário afrontaria a coisa julgada formada naquela ADIN, a qual, como cediço, possui caráter erga omnes (eficácia contra todos), vinculando assim todos os órgãos da Administração Pública e do Poder Judiciário.



    Da mesma forma, a questão acerca da abrangência da expressão piso salarial foi expressamente enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, que sufragou o entendimento sustentado pela parte autora nestes autos.



    De fato,a autora não recebe vencimento básico inferior ao piso nacional, uma vez que a mesma ocupa cargo superior na carreira de magistério. No entanto, como ressaltado pelo Juiz a quo, tal questão só seria relevante se a parte autora estivesse no nível mais baixo da carreira do magistério.



    Portanto, considerando a declaração de constitucionalidade da Lei nº 11.738/08, deve ser verificado se a implementação do piso salarial profissional nacional afeta, de forma imediata, os níveis superiores da carreira.



    Sobre tal matéria, o STJ se manifestou através do Resp. 1.426.210/RS, em Recurso Repetitivo no sentido de que a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.



    (...)



    Registre-se que a aludida lei utiliza-se da carga horária de 40 (quarenta horas) semanais como parâmetro para fixação do piso salarial, devendo aqueles servidores que exercem jornada de trabalho inferior receber os vencimentos de forma proporcional, nos termos do §3º, art. 2º.



    Considerando que o STJ restringiu a necessidade de existência de legislação local para aplicação dos reflexos do piso salarial nacional, destaco que a Lei Estadual nº 5539/2009, que trata sobre o Plano de Carreira do Magistério Público Estadual, estabeleceu, em seu artigo 3º, que o vencimento-base dos cargos guardará o interstício de 12% entre referências.



    Desta feita, entendo correta a sentença recorrida, tendo sido condenado os réus/apelantes, a adequar o vencimento-base da autora, o qual deverá ser calculado de acordo com a sua carga horária, tendo por base o piso salarial nacional, aplicando-se o interstício de 12% entre referências.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente